Tribunal: TJBA
Processo: 8022765-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022765-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO STEFANINI

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PIRES JUNIOR, CLAUDIO MARCIO TARTARINI

AGRAVADO: CENTRO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR, RAFAEL REZENDE TORREAO, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA, KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO DE JUROS DE MORA. CRITÉRIO DO ANO CIVIL EM DETRIMENTO DO ANO COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que adotou o critério do ano civil de 365 dias (dias corridos) no cálculo dos juros de mora, conforme metodologia utilizada pela perita judicial, rejeitando a pretensão do agravante de aplicação do ano comercial de 360 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser aplicado o ano comercial, de 360 dias, ou o ano civil, de 365 dias, no cálculo dos juros de mora incidentes sobre condenação judicial decorrente de contrato de prestação de serviços de natureza civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização do ano comercial de 360 dias constitui ficção jurídica oriunda da prática mercantil e bancária, concebida historicamente para simplificar cálculos em época de recursos computacionais limitados, não podendo ser estendida automaticamente ao direito civil sem pactuação expressa ou regulamentação legal específica.

4. O objetivo dos juros de mora em condenação judicial é promover a
restitutio in integrum
, devendo o cálculo refletir com máxima precisão o tempo efetivamente decorrido. A metodologia baseada no ano civil de 365 ou 366 dias e na contagem dos dias reais de atraso (
pro rata die
ou
pro rata temporis
) melhor atende a esse desígnio, garantindo indenização perfeitamente proporcional ao atraso.

5. Na ausência de disposição contratual ou legal em sentido contrário, a contagem de prazos e apuração de consectários da mora devem seguir as regras gerais do Direito Civil.

6. Não se revela adequado, em fase de liquidação de sentença, estabelecer distinção não instituída no contrato nem debatida na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Em liquidação de sentença decorrente de relação jurídica de natureza civil, na ausência de disposição contratual ou legal específica, o cálculo dos juros de mora deve observar o critério do ano civil de 365 ou 366 dias, com contagem dos dias reais de atraso (pro rata die), assegurando a recomposição integral do patrimônio do credor”.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; art. 132, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI nº 0102210-74.2024.8.16.0000, Rel. Des. Iraja Pigatto Ribeiro, 14ª Câmara Cível, j. 05.08.2025; TJRJ, AI nº 0044310-91.2020.8.19.0000, Rel. Des. Norma Suely Fonseca Quintes, Oitava Câmara Cível, j. 06.07.2021; Resolução CMN nº 5.171/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022765-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante INSTITUTO STEFANINI e como apelada CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar

provimento ao
recurso
,
nos termos do voto da
R
elatora.